Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022699-25.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS DESPACHO Após a remessa dos recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça, na forma eletrônica, e considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 31194514. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007